Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729558-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CEZAR RODOLPHO VILA NOVA RAMIREZ APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo os pedidos de desistência dos recursos. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora